Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), VALMIR PASQVALOTTI - CPF: 181.098.101-87 (AGRAVADO), MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI - CPF: 000.049.811-46 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INDÍCIOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ANÁLISE DA IDONEIDADE DA CAUÇÃO PRESTADA NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão apreciou o recurso nos limites da interposição, enfrentando as teses deduzidas pelas partes, merece rejeição os embargos de declaração interpostos apenas para rediscutir fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1013197-27.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra o v. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo inalterada r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar Antecedente de Arresto” (Número Único 1002629-35.2020.8.11.0037), ajuizado contra a embargante por VALMIR PASQUALITTI e MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando o “o arresto de 2.773 (duas mil setecentas e setenta e três) sacas de 60kg de soja, que encontram-se nos Armazéns da requerida INDIANA AGRI, nos Municípios de Gaúcha do Norte/MT, Sorriso/MT e Nova Xavantina/MT”, bem como o “arresto online nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0007-90) no valor de R$ 220.425,68 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)”, mediante prestação de caução idônea
(cf. Id. n. 55902458).

A embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à falta de preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida de arresto, qual seja, a prestação de caução idônea.

Alega que a parte agravada apresentou apenas uma nota promissória em nome de Janaia Iris Barbosa, que,
“desacompanhada de qualquer outro elemento para se conferir se é apta e suficiente para preservar eventuais prejuízos, é inidônea para o fim que se almeja”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado (cf. Id. n. 60914481).

Transcorreu o prazo sem manifestação da parte embargada (cf. Id. n. 66063961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o “
arresto de 2.773 (duas mil setecentas e setenta e três) sacas de 60kg de soja, que encontram-se nos Armazéns da requerida INDIANA AGRI, nos Municípios de Gaúcha do Norte/MT, Sorriso/MT e Nova Xavantina/MT”
, e, no mesmo ato, determinou que a parte exequente,
“no prazo de 05 (cinco) dias, apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução”
(cf. Id. n. 47175474).

Como se vê, a decisão combatida pelo recurso de agravo de instrumento não apreciou a idoneidade da caução, que segundo a embargante, foi apresentada posteriormente, de modo que essa discussão não poderia ter sido revisada no recurso de agravo de instrumento interposto.

Ademais, a decisão embargada se limitou a manter a decisão agravada, ou seja, apoiou o entendimento da magistrada de piso de que a medida de arresto deveria ser realizada mediante a prestação de caução idônea.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu de acordo com os limites da decisão agravada, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020